Tribunal: TJSP
Processo: 1500772-42.2023.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Pleito da defesa pela redução da pena aplicada e imposição de regime menos gravoso. Materialidade e autoria devidamente demonstradas e nem sequer contestadas, dada a confissão judicial do réu. Dosimetria. Maus antecedentes bem reconhecidos, considerando a existência de mais de uma condenação apta a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Pleito da defesa pela redução da pena aplicada e imposição de regime menos gravoso. Materialidade e autoria devidamente demonstradas e nem sequer contestadas, dada a confissão judicial do réu. Dosimetria. Maus antecedentes bem reconhecidos, considerando a existência de mais de uma condenação apta a ensejar o reconhecimento da agravante da reincidência. Ausência de bis in idem. Compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ainda que específica. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado. Regime inicial fechado fixado, ante a reincidência e por sido o réu preso quando no gozo de livramento condicional. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena fixada para 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, no piso.